Tribunal: TJSP
Processo: 1059805-38.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de Segurança. Inserção de pontuação no prontuário do impetrante antes do término do processo administrativo e apreciação de recurso junto à JARI. Ilegalidade. Conduta incompatível com o disposto no art. 290, parágrafo único do CTB. Sentença de concessão da segurança mantida. Recurso oficial não provido.